Tribunal: TJMT
Processo: 1046779-50.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046779-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não Configurado. Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recursos Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com fixação do valor de R$ 20.351,29 (vinte mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

II.
Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução de Título Extrajudicial e Monitória está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 20.351,29 (vinte mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) está devidamente fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica das causas conduzidas pela sociedade advocatícia.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao
quantum
devido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.622.367/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Galera Mari Advogados Associados
e pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela primeira Apelante.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição financeira condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.351,29 (vinte mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado das causas, em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nos processos n. 1019959-72.2016.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT), 0012712-98.2018.8.14.0107 (Comarca de Dom Eliseu/PA) e 7030936-38.2016.8.22.0001 (Comarca de Presidente Médici/RO), acrescido da taxa SELIC a partir da citação.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração alegando omissões quanto às cláusulas contratuais e aos critérios do arbitramento, os quais foram rejeitados, tendo o Embargante sido condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 15% (quinze por cento), além da multa por embargos protelatórios de 2% (dois por cento),
ambas incidentes
sobre o valor atualizado da causa.

A primeira Apelante,
Galera Mari Advogados Associados
, requer inicialmente o diferimento das custas recursais para o final do processo, com fundamento no art. 82, § 3º do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, o qual dispensa o advogado de adiantar custas em ações de cobrança de honorários, devendo o pagamento ser suportado ao final pela parte vencida.

No mérito, sustenta que o valor dos honorários fixados não remunera, com dignidade e justiça, o diligente trabalho desenvolvido pelos profissionais ao longo de vários anos de atuação nos processos executivos.

Aduz que a sentença deixou de observar a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação de honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja observância é obrigatória nos casos de arbitramento judicial, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, com redação dada pela Lei n. 14.365/2022.

Argumenta que o trabalho realizado foi extenso e complexo, envolvendo não apenas a elaboração de peças processuais, mas também atividades administrativas e extraprocessuais, tais como: análise de contratos, acompanhamento processual, alimentação de sistemas internos, elaboração de relatórios, solicitação de documentação complementar ao Banco, protesto de títulos, contratação de prepostos para audiências e elaboração de pareceres jurídicos.

Ressalta que o valor econômico das causas trabalhadas totaliza R$ 407.025,85 (quatrocentos e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e que o contrato previa remuneração de 18% (dezoito por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo 8% (oito por cento) sobre a recuperação final acrescido de 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais.

Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que reconhecem o direito ao arbitramento de honorários em percentuais entre 10% (dez por cento) e 12% (doze por cento) em casos análogos envolvendo as mesmas partes.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença e a majoração da verba honorária para o patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado das causas, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários para valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

Contrarrazões no Id. 326480391.

O
Banco Bradesco S.A.
, por sua vez, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando que o indeferimento do pedido de produção de prova oral impediu o esclarecimento de questões essenciais, tais como: a razão pela qual o Recorrido manteve o contrato por mais de 30 (trinta) anos sem qualquer reclamação, se houve plena compreensão da forma de pagamento dos honorários e onde estaria a alegada falta de boa-fé contratual do Recorrente.

Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, sustentando que os Embargos de Declaração tinham por objetivo esclarecer omissões quanto: (i) às cláusulas do contrato de honorários firmado e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (ii) aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado e à análise dos desfechos das ações indicadas na inicial. Afirma que o Juízo singular ignorou as teses defensivas e proferiu sentença sem a devida fundamentação.

Requer a nulidade da decisão que julgou os Embargos de Declaração e, sucessivamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé no percentual de 15% (quinze por cento) e da multa por embargos protelatórios de 2% (dois por cento), sustentando que não há caráter protelatório na oposição de recurso previsto em lei e que houve bis in idem ao aplicar duas penalidades pela mesma conduta.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois o Termo de Quitação formalizado pelo Recorrido comprova que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados até a data da rescisão contratual.

Salienta que o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, firmado em 19/02/2016, previa expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento (Cláusula 17.1) e estipulava que, em caso de rescisão, o escritório faria jus apenas aos valores referentes às etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos (Cláusula 17.6).

Afirma que o contrato estabelecia o Princípio do Benefício Financeiro (Cláusula 6.3), segundo o qual a remuneração do escritório estava condicionada ao efetivo recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais pelo Banco, o que não ocorreu nas ações objeto do arbitramento.

Defende que o Recorrido recebia honorários de forma parcelada por fases processuais concluídas, e não exclusivamente por êxito final, o que afasta a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados na sentença, os quais tratam de contratos com remuneração exclusivamente
ad exitum
.

Sustenta que a sentença violou o princípio da intervenção mínima do Estado (art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, III, do Código Civil), ao relativizar cláusulas contratuais válidas sem que houvesse pedido de revisão ou anulação na petição inicial.

Argumenta que não se configura hipótese de arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, pois há estipulação contratual expressa sobre a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão.

Alega que a condenação gera enriquecimento sem causa do Recorrido, pois: (i) não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas; (ii) os honorários intermediários já foram pagos; (iii) caso haja êxito futuro, os novos patronos farão jus aos honorários, o que resultaria em duplo pagamento ao Banco.

Invoca precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.866.108/PE, Ministra Nancy Andrighi), segundo o qual, para que se configure "êxito" apto a gerar honorários, deve haver relação de causalidade entre a atuação do advogado e a obtenção do resultado favorável.

Pelo princípio da eventualidade, caso superadas as preliminares e mantida a condenação, alega que há desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados e o labor efetivamente prestado pela Recorrida, defendendo que o arbitramento deveria ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e não em percentual sobre o valor da causa.

Defende, ainda, que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, e não da citação, pois o Banco somente tomou conhecimento da obrigação quando do julgamento da lide, não havendo mora anterior (arts. 394 e 396 do Código Civil).

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da pretensão autoral, reconhecendo-se a quitação integral e a validade das cláusulas contratuais.

Subsidiariamente, requer: (i) a redução da verba honorária arbitrada; (ii) a modificação do marco inicial dos juros de mora para a data da sentença; (iii) o afastamento integral das multas aplicadas ou, ao menos, a manutenção apenas da multa de 2% (dois por cento) por embargos protelatórios, excluindo-se a multa de 15% (quinze por cento) por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 326480392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apelante por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças processuais produzidas nas Ações n. 1019959-72.2016.8.11.0041 (Cuiabá/MT), n. 0012712-98.2018.8.14.0107 (Dom Eliseu/PA) e n. 7030936-38.2016.8.22.0001 (Presidente Médici/RO), com o intuito de demonstrar, de forma concreta, o vultoso trabalho técnico-jurídico desenvolvido ao longo da contratação, visando fornecer parâmetros seguros para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos.

Relatou que em todas as demandas é possível observar a atuação diligente do escritório Requerente, que, em cumprimento às obrigações contratuais, promoveu o ajuizamento das Ações, requereu medidas constritivas por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, apresentou manifestações técnicas, enfrentou embargos, diligenciou para localização de devedores e bens, e adotou medidas complementares como bloqueio de cartões, apreensão de documentos e protesto de títulos. Em alguns casos, logrou-se sentença de procedência com fixação de honorários sucumbenciais.

Aduziu que o valor atualizado das causas, conforme planilhas e documentos anexados, evidencia a expressividade econômica das demandas: R$ 92.390,51 (processo n. 1019959-72.2016.8.11.0041 - Comarca de Cuiabá/MT), R$ 49.368,18 (processo n. 0012712-98.2018.8.14.0107 - Comarca de Dom Eliseu/PA) e R$ 265.267,16 (processo n. 7030936-38.2016.8.22.0001 - Comarca de Presidente Médici/RO), totalizando R$ 407.025,85 (quatrocentos e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), valores que indicam a magnitude da atuação e justificam, por si, a fixação dos honorários por arbitramento.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argumentou que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que a Requerente assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

Refutou, ainda, a tese de proveito econômico, sob o argumento de que não recuperou os valores nas Ações mencionadas e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença, o Juiz singular concluiu ser procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 20.351,29, correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas), acrescido da Taxa Selic desde a citação.

Tanto a Autora Galera Mari Advogados Associados, quanto o Banco Bradesco S.A. interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.:

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Recorrente suscita cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando que o indeferimento do pedido de produção de prova oral impediu o esclarecimento de questões essenciais, notadamente: (i) a razão pela qual o Recorrido manteve o contrato por mais de 30 (trinta) anos sem qualquer reclamação; (ii) se houve plena compreensão da forma de pagamento dos honorários estabelecida no contrato; (iii) onde estaria a alegada falta de boa-fé contratual do Recorrente.

A preliminar não comporta acolhida.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que a matéria debatida possui natureza eminentemente documental, fundando-se em elementos contratuais, notificações, termos de quitação e peças processuais que comprovam a prestação dos serviços, tornando prescindível a dilação probatória oral.

Consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao julgador sentenciar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do seu convencimento, não se configurando cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os fatos já estão suficientemente comprovados por documentos.

O indeferimento da oitiva do representante do Recorrido foi devidamente motivado, com esteio na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia, tratando-se de ato que se insere no âmbito do poder discricionário do juiz na direção do processo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Ademais, as questões apontadas pelo Recorrente como objeto da prova oral pretendida — duração da relação contratual, compreensão das cláusulas e alegada má-fé — são circunstâncias que podem ser aferidas pela análise do contrato celebrado, dos aditivos firmados ao longo dos anos, dos termos de quitação apresentados e da conduta das partes documentada nos autos, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para elucidá-las.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ. AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

O Recorrente sustenta que: (i) há termo de quitação que comprova o pagamento integral dos serviços prestados; (ii) o contrato previa expressamente a forma de remuneração e as hipóteses de rescisão; (iii) a Cláusula 17.6 estabelecia o "perecimento do direito" aos honorários por serviços não concluídos; (iv) o Recorrido recebia honorários intermediários por fases processuais, não se tratando de contrato exclusivamente
ad exitum
; (v) não houve benefício financeiro nas ações objeto do arbitramento; (vi) a sentença violou o princípio da intervenção mínima do Estado (artigos 421 e 421-A do Código Civil); (vii) não se aplica o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, pois havia "estipulação" contratual.

As razões recursais não merecem acolhida.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 19/02/2016 foi rescindido unilateralmente, sem justa causa, por interesse do Banco Recorrente, em 19/11/2020, conforme notificação extrajudicial acostada aos autos.

Da análise detida do instrumento contratual e de seus aditivos, verifica-se que a remuneração do escritório Recorrido estava substancialmente vinculada ao resultado econômico obtido pelo Banco, conforme estabelecido nas seguintes cláusulas:

Cláusula 6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente "Contrato" obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada ("Benefício Financeiro").

Cláusula 6.20 – CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do "Benefício Financeiro" que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

Embora o contrato previsse o pagamento de honorários em determinadas fases processuais (gatilhos contratuais), é inequívoco que a remuneração principal estava condicionada ao êxito da demanda, isto é, à obtenção de "benefício financeiro" pelo Banco, configurando-se, em sua essência, como contrato de prestação de serviços com remuneração predominantemente
ad exitum
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração substancialmente vinculada ao êxito, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo contratante impede o advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal circunstância, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

(...) 4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte que admite, no caso de revogação imotivada do mandato judicial, o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente.

5. A revisão do tribunal de origem, acerca dos critérios para arbitramento dos honorários pela rescisão unilateral antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pela incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ. AREsp n. 2.963.960/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...) 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020). (...) (STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023).

O Recorrente invoca, ainda, a Cláusula 17.6 do contrato, que assim dispõe:

17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

Sustenta que, não tendo havido "conclusão" dos processos (êxito), não seria devido qualquer pagamento adicional.

Contudo, a tese não prospera.

A referida cláusula configura típica renúncia antecipada a direito, inserida em contrato de adesão, em que as condições foram unilateralmente impostas pela instituição financeira, sem margem de negociação pelo escritório contratado, conforme expressamente relatado na petição inicial.

Tal disposição contratual afronta o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do Código Civil), na medida em que permitiria ao Banco beneficiar-se integralmente do trabalho desenvolvido pelo advogado, incluindo o ajuizamento de ações, obtenção de medidas constritivas, acompanhamento processual por anos, elaboração de inúmeras peças técnicas, sem qualquer contraprestação, pelo simples fato de ter rescindido unilateralmente o contrato antes da conclusão do feito.

A interpretação literal da cláusula conduziria a situação manifestamente iníqua: o Banco poderia, a qualquer tempo e sem qualquer justificativa, rescindir o contrato e apropriar-se do trabalho já realizado, sem pagar por ele, ainda que tivesse se beneficiado (direta ou indiretamente) dos serviços prestados.

Ademais, o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), com redação dada pela Lei n. 14.365/2022, estabelece expressamente:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

A expressão "na falta de estipulação ou de acordo" não se limita à inexistência física de contrato escrito, mas abrange também as hipóteses em que há lacuna quanto à disciplina da remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes do êxito.

No caso dos autos, embora o contrato estabeleça que "perece o direito" aos honorários por serviços não concluídos, não há estipulação válida e eficaz quanto ao valor devido pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, configurando-se verdadeira lacuna contratual que deve ser suprida pelo arbitramento judicial.

Nesse sentido, jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISPONDO DE FORMA EXPRESSA SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS PELA PRÁTICA DE CADA ATO E POR ÊXITO – AÇÃO NÃO ENCERRADA – CLÁUSULA DE PERECIMENTO – NULIDADE – ARBITRAMENTO DEVIDO. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da demanda, impede o advogado de buscar o êxito contratualmente pactuado, devendo ser remunerado proporcionalmente pelo trabalho realizado. A cláusula que estabelece o "perecimento" do direito aos honorários por serviços não concluídos configura renúncia antecipada a direito, sendo nula de pleno direito, por violar a boa-fé objetiva e permitir o enriquecimento sem causa do contratante. (TJMT, AC 1006388-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/11/2023).

Portanto, a Cláusula 17.6, na parte em que estabelece o "perecimento" do direito aos honorários, deve ser afastada, prevalecendo o direito ao arbitramento judicial previsto no Estatuto da Advocacia.

O Recorrente argumenta, ainda, que o contrato não previa remuneração exclusivamente
ad exitum
, pois o escritório recebia honorários intermediários pelo cumprimento de determinadas fases processuais (gatilhos contratuais), o que afastaria a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento não merece acolhida.

Embora o contrato estabelecesse o pagamento de valores em determinadas etapas, como ajuizamento da ação, obtenção de penhora, prolação de sentença, tais valores constituíam adiantamentos ou remuneração parcial, e não a integralidade da contraprestação devida pelos serviços prestados.

A remuneração principal e mais substancial estava vinculada ao "Benefício Financeiro", isto é, à efetiva recuperação do crédito pelo Banco, conforme expressamente previsto na Cláusula 6.3 do contrato.

Os honorários intermediários, portanto, não descaracterizam a natureza essencialmente
ad exitum
do contrato, funcionando como pagamentos parciais e proporcionais às etapas vencidas, mas sempre subordinados ao resultado final.

Nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato. (TJMT, AC 1024497-86.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/11/2023).

Ademais, o próprio Recorrente não demonstrou, de forma concreta e documentada, quais foram os valores efetivamente pagos a título de honorários intermediários em cada um dos processos objeto do arbitramento, nem comprovou que tais valores foram suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

Os Termos de Quitação apresentados (relativos aos anos de 2019 e 2020) se referem à quitação anual genérica, nos termos da Cláusula 6.22 do contrato, e não especificam quais processos foram quitados, em que montante, ou se houve pagamento integral pelos serviços prestados nos processos ora discutidos.

Portanto, não há nos autos elementos suficientes para concluir que o Recorrido foi integralmente remunerado pelos serviços prestados, persistindo o direito ao arbitramento judicial.

O Recorrente invoca o artigo 421, parágrafo único, e o artigo 421-A, inciso III, do Código Civil, que estabelecem o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, argumentando que a sentença teria violado a autonomia da vontade ao relativizar cláusulas contratuais válidas.

A tese não prospera.

O princípio da intervenção mínima não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios contratuais de igual envergadura, tais como a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), a função social do contrato (artigo 421 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do Código Civil).

No caso dos autos, não se trata de intervenção arbitrária do Estado na autonomia privada, mas sim de aplicação de norma cogente (artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994) que assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo", garantindo a justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

A situação é agravada pelo fato de o contrato ter sido celebrado em regime de adesão, conforme expressamente relatado pelo Recorrido, sem possibilidade de discussão ou negociação das cláusulas, as quais eram impostas unilateralmente pelo Banco.

Nesse contexto, a relativização da Cláusula 17.6, que estabelece o "perecimento" do direito aos honorários, não ofende a autonomia privada, mas, ao contrário, restabelece o equilíbrio contratual e impede o enriquecimento indevido do contratante às custas do trabalho do advogado.

Ademais, o artigo 421-A, inciso III, do Código Civil, ao estabelecer que "a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada", pressupõe contratos paritários e simétricos, celebrados entre partes em igualdade de condições.

Na situação em exame, a relação contratual não era paritária, mas caracterizada por hipossuficiência técnica e econômica do escritório contratado perante a grande instituição financeira, justificando-se, excepcionalmente, a intervenção judicial para garantir a justa remuneração do profissional.

Portanto, não há violação ao princípio da intervenção mínima.

No que tange à prestação de serviços pelo escritório Recorrido nos processos objeto do arbitramento não remanesce qualquer dúvida.

A documentação acostada aos autos, procurações outorgadas, peças processuais elaboradas, relatórios de atuação, certidões de andamento processual, comprova, de forma clara e inequívoca, que o Recorrido desempenhou atividades técnicas e processuais relevantes em favor do Banco Recorrente ao longo de vários anos.

Nos autos do processo n. 1019959-72.2016.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT), o escritório atuou de novembro de 2016 a dezembro de 2020, promovendo distribuição da ação, requerendo citações, realizando pesquisas via INFOJUD, recolhendo custas de diligências, indicando novos endereços, requerendo citação por hora certa, entre outras providências.

Nos autos do processo n. 0012712-98.2018.8.14.0107 (Comarca de Dom Eliseu/PA), atuou de setembro de 2018 a dezembro de 2020, desenvolvendo atividades como pesquisas de bens, elaboração de cálculos, manifestações processuais, cumprimento de cartas precatórias e expedição de ofícios.

Nos autos do processo n. 7030936-38.2016.8.22.0001 (Comarca de Presidente Médici/RO), atuou de junho de 2016 a dezembro de 2020, realizando consultas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, interpondo Agravo de Instrumento, requerendo bloqueio de cartões de crédito, providenciando expedição de ofícios, entre outras medidas.

Além das atividades judiciais, o Recorrido também desempenhava atividades extrajudiciais e administrativas, tais como: análise de contratos, acompanhamento processual, alimentação de sistemas de gerenciamento do Banco, elaboração de relatórios, solicitação de documentação complementar, protesto de títulos, contratação de prepostos para audiências e elaboração de pareceres jurídicos.

A própria instituição financeira Recorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração, circunstância que reforça o reconhecimento da prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta Ação de Arbitramento de Honorários.

Portanto, o arbitramento judicial de honorários é medida que se impõe para assegurar a justa remuneração do profissional e evitar o enriquecimento indevido do contratante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Recorrente defende que estes devem incidir a partir da sentença, e não da citação, argumentando que somente tomou conhecimento da obrigação quando do julgamento da lide, não havendo mora anterior (artigos 394 e 396 do Código Civil).

A tese não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, tratando-se de relação contratual e não havendo constituição em mora em momento anterior, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015. 3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1.752.562/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. (...) (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/04/2020).

A citação válida constitui o devedor em mora (artigo 240 do CPC), marcando o momento em que ele toma ciência da pretensão do credor e passa a ser considerado inadimplente. A partir desse momento, incide a obrigação de pagar juros moratórios, independentemente de a obrigação ser líquida ou ilíquida.

O argumento de que o Banco "não sabia da obrigação" não prospera, pois, a rescisão unilateral do contrato, em 19/11/2020, aliada à notificação extrajudicial enviada pelo escritório solicitando o pagamento dos serviços prestados, já constituíam elementos suficientes para que o Banco tivesse ciência de sua potencial obrigação de remunerar o trabalho realizado.

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

Por fim, o Recorrente insurge-se contra a condenação, na decisão que julgou os Embargos de Declaração, ao pagamento de: (i) multa por litigância de má-fé no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; e (ii) multa por embargos de declaração protelatórios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que: (a) não há caráter protelatório na oposição de recurso previsto em lei; (b) os embargos foram conhecidos pelo Juízo, o que demonstra seu cabimento; (c) houve bis in idem ao aplicar duas penalidades pela mesma conduta; e (d) não há dolo ou intenção deliberada de retardar o processo.

A tese merece parcial acolhida no tocante à multa por litigância de má-fé.

O artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prevê:

Art. 1.026, § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, verifica-se que, de fato, não apontavam vícios específicos passíveis de integração ou esclarecimento pela via embargatória, mas buscavam, essencialmente, a rediscussão do mérito da sentença.

Os embargos alegavam "omissão" quanto às cláusulas contratuais e aos critérios de arbitramento, quando, em verdade, tais questões haviam sido expressamente analisadas e decididas pelo Juízo singular, apenas em sentido contrário ao interesse do Embargante.

Nesse contexto, a aplicação da multa de 2% (dois por cento) por embargos protelatórios encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida.

Diversa, porém, é a situação quanto à multa por litigância de má-fé no percentual de 15% (quinze por cento).

A litigância de má-fé pressupõe a demonstração de dolo processual, isto é, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, tumultuar o processo ou atuar de forma desleal, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, embora os Embargos de Declaração tenham sido utilizados de forma inadequada, buscando rediscutir o mérito ao invés de integrar ou esclarecer a decisão, não ficou demonstrado dolo processual ou intenção deliberada de tumultuar o processo.

O simples fato de o litigante fazer uso de recurso previsto em lei, ainda que de forma equivocada ou com fundamentação inadequada, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE REJEITADA COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA INTERLIDES OU PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS PARA AFERIR A CORRELAÇÃO DE DEMANDAS. ÓBICES SUMULARES Nº 284/STF E Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO NECESSÁRIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...) 4. Litigância de má-fé. Exigência do dolo específico. A interposição de recurso judicial cabível, destinado à defesa de tese jurídica relevante e de ordem pública, como a da competência do juízo, não caracteriza, por si só, ato de litigância de má-fé, tampouco protelação injustificada. Para a imposição da severa sanção prevista no art. 81 do CPC, é imprescindível a demonstração clara e inequívoca do dolo processual da parte, voltado ao propósito de procrastinação do feito ou de deslealdade, o que não restou comprovado na hipótese em tela, configurando o exercício regular do direito de recorrer e o direito de defesa.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para que seja afastada a multa por litigância de má-fé. (STJ. REsp n. 2.193.519/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Ademais, a aplicação cumulativa de duas penalidades, multa por embargos protelatórios (2%) e multa por litigância de má-fé (15%), pela mesma conduta processual (oposição de embargos inadequados) configura
bis in idem
, ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC já é suficiente para coibir a utilização abusiva dos embargos de declaração, não se justificando a aplicação adicional de multa por litigância de má-fé quando ausente demonstração de dolo ou má-fé processual.

Nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. A multa por embargos protelatórios não é aplicada, por não se evidenciar dolo ou intenção deliberada de retardar o processo, apesar da improcedência do recurso. Embargos rejeitados. (TJMT, ED n. 1035775-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 29/08/2025).

Portanto, acolho parcialmente a tese recursal do Banco Bradesco S.A. para afastar a multa por litigância de má-fé no percentual de 15%, mantendo, porém, a multa de 2% por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS:

A Recorrente sustenta que o valor dos honorários fixados na sentença, R$ 20.351,29 (vinte mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado das causas, não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais ao longo de vários anos.

Aduz que, para a justa remuneração, deve ser observada obrigatoriamente a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação de honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja aplicação é obrigatória nos casos de arbitramento judicial, conforme dispõe o artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, com redação dada pela Lei n. 14.365/2022.

Contudo, não lhe assiste razão.

O artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), com redação dada pela Lei n. 14.365/2022, estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

A Recorrente sustenta que a alteração legislativa de 2022 tornou obrigatória a aplicação automática dos percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º, do CPC ao arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais.

Todavia, é preciso distinguir honorários de sucumbência, fixados pelo juiz ao final do processo em razão da derrota de uma das partes, de honorários contratuais arbitrados judicialmente em ação autônoma.

A expressão "observado obrigatoriamente" não impõe a aplicação mecânica e literal dos percentuais de 10% a 20%, mas sim a observância dos critérios qualitativos elencados nos incisos do § 2º do artigo 85 (grau de zelo, lugar da prestação, natureza da causa e trabalho realizado), além dos parâmetros dos demais parágrafos citados (razoabilidade, proporcionalidade, equidade).

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. (...) Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. (TJMT, AC 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE QUANTUM ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato. (TJMT, AC 1029504-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023).

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários em R$ 20.351,29 (vinte mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado das causas, que totalizam R$ 407.025,85 (quatrocentos e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Para tanto, foram considerados os seguintes elementos: (a) a Recorrente atuou nos três processos por períodos significativos (entre 4 e 4,5 anos), desenvolvendo atividades processuais relevantes como ajuizamento de ações, pesquisas de bens, requerimentos de medidas constritivas, elaboração de peças, acompanhamento processual, além de atividades extrajudiciais e administrativas; (b) as ações de execução de título extrajudicial possuem complexidade mediana, envolvendo pesquisas patrimoniais, citações, penhoras e outros atos típicos desse tipo de demanda; (c) as três ações somam R$ 407.025,85 (valores atualizados), conferindo expressiva relevância econômica ao trabalho desenvolvido.

Por outro lado, também devem ser ponderados os seguintes aspectos: (d) é fato incontroverso que o escritório recebia pagamentos parcelados pelo cumprimento de determinadas fases processuais, conforme previsto no contrato (honorários intermediários), o que deve ser considerado para evitar o
bis in idem
(dupla remuneração pela mesma atividade); (e) não houve recuperação de crédito ou obtenção de sentença de mérito favorável com trânsito em julgado nas ações patrocinadas, o que limita o proveito econômico efetivamente auferido pelo Banco em razão do trabalho do escritório; (f) em casos análogos envolvendo as mesmas partes, este Tribunal tem fixado honorários em percentuais que variam entre 2% e 12%, a depender das circunstâncias concretas de cada caso, privilegiando a proporcionalidade e a razoabilidade.

Diante desse contexto, tenho que o valor de R$ 20.351,29 (vinte mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) revela-se adequado, proporcional e razoável, remunerando dignamente o trabalho desenvolvido pela Recorrente sem, contudo, gerar enriquecimento desproporcional ou dupla remuneração por atividades já pagas mediante honorários intermediários.

Embora a Recorrente colacione precedentes deste Tribunal que fixaram honorários em percentuais entre 10% (dez por cento) e 12% (doze por cento) em casos análogos, é preciso ponderar que cada caso possui suas particularidades, devendo o arbitramento ser realizado de forma casuística, considerando as peculiaridades de cada processo, o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo de atuação, a complexidade e o resultado obtido.

A jurisprudência deste Tribunal não é uniforme quanto à aplicação automática do percentual mínimo de 10% (dez por cento), havendo julgados que reconhecem a possibilidade de fixação em percentuais inferiores quando as circunstâncias concretas assim justificarem.

Ante o exposto, por entender que o valor arbitrado na sentença (R$ 20.351,29) guarda proporcionalidade com o trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação, a complexidade das causas e o valor econômico das demandas,
nego provimento
a ambos os Apelos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deve ser arcada apenas pelo Banco Bradesco S.A., pois a Autora/Recorrente não foi compelida ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026